Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-49.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SÓCIO OCULTO CUMULADA COM DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE FATO. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS.
1. A figura do sócio oculto está presente na sociedade em conta de participação, que consiste em modalidade de sociedade simples (sem forma jurídica própria), na qual o sócio ostensivo a representa, e o sócio oculto não aparece e nem assume responsabilidade perante terceiros.
2. Por outro lado, o sócio de fato é aquele que não consta na razão social, por assim não desejar ou por não querer assumir a condição jurídica de sócio, porém, contribui e exerce a atividade empresarial, ocultando-se por trás dos demais sócios.
3. Assim, a sociedade de fato pode ocorrer no âmbito das sociedades empresárias de responsabilidade limitada, hipótese reconhecida pela jurisprudência quando há uma sociedade não personificada, constituída entre sócio informal e a empresa.
4. Nesse contexto, o artigo 987 do Código Civil estabelece que: “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”.
5. Logo, pode ser reconhecida a sociedade de fato ou a condição de sócio de fato, mediante provas testemunhais ou documentais, conquanto não haja contrato social nesse sentido.
6. Ocorre que, no particular, os elementos de informação coligidos aos autos não demonstram que o autor contribuía e/ou exercia a atividade empresarial, estando ausentes provas testemunhais e documentais acerca da condição de sócio de fato, tais como, recibos; aquisição de insumos; notas fiscais; atos constitutivos da empresa, dentre outros.
7. Por tais razões, não sendo possível a comprovação da affectio societatis, inviável o reconhecimento da existência de sociedade de fato.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.